Tribunal: TJES
Processo: 0014729-28.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014729-28.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/
20
06.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E
MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
DEPOIMENTO
DOS AGENTE PÚBLICOS
. MEIO DE PROVA IDÔNEO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal,
interposto por
ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Vitória
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 01/01-v, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...
]
no dia 05 de setembro de 2021, por volta das 16h:22min., ao lado da Igreja Maranata, localizada na Rua Arlindo Marcolino de Oliveira, bairro ltararé, neste município de Vitória/ES, local conhecido como de intenso tráfico de drogas e conflitos armados entre grupos rivais, o DENUNCIADO mantinha em depósito escondido em um local em meio a lixo 24 (vinte e quatro) "pedras" da substância ilícita conhecida por "CRACK", quando foi flagrado em sua ação por Policiais Militares.

Segundo consta dos autos, no dia e hora acima relacionados, Policiais Militares no intuito de inibir o tráfico de drogas e o confronto de facções rivais, se deslocaram até o bairro ltararé, onde uma guarnição percebendo o DENUNCIADO na Rua Arlindo Marcolino de Oliveira dizendo para uma pessoa que não era para ela mexer em um determinado local em que havia lixo "pois ali estavam as drogas que ia vender", o abordaram.

A
o realizarem busca pessoal no DENUNCIADO, os Policiais Militares encontraram com o mesmo a quantia de R$ 103,00 (cento e três reais) e um aparelho celular marca Xiaomi e ao realizarem buscas com o auxílio do cão da PM de nome Jhingo no local em que ERIVAN havia dito para a pessoa não mexer, encontraram e apreenderam as unidades da droga ilícita "CRACK' preparadas para a venda que seguem acima relacionadas.

Segundo constatamos através de consulta junto ao sistema E-Jud do TJES, o DENUNCIADO quando maior já responde a UMA Ação Penal por TRAFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO AO TRAFICO e a UMA Ação Penal por TRÁFICO DE DROGAS, bem como já respondeu a cerca de OITO Procedimentos de Ato Infracional por condutas que se amoldam ao crime de TRÁFICO DE DROGAS.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testem unhais juntadas, da qual fazem parte o auto de apreensão de fls. 06 e o auto de constatação de natureza e quantidade de drogas de fls. 07.

Isto posto, o DENUNCIADO, já
qualificado
nos autos, com seus atos transgrediu a norma do
artigo 33, " caput", da Lei n°
11.
343/06
, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes ao caso, a
presente
DENÚNCIA recebida e autuada, o DENUNCIADO citado as testemunhas relacionadas no rol baixo, intimadas, sob as penas da lei, e, ao final o DENUNCIADO
condenado
, sendo, ainda, na forma do art. 60 e seguintes, do mesmo diploma legal acima relacionado, decretada a perda do valor de R$ 103,00 (cento e três reais) em favor da União e revertido diretamente ao FUNAD, uma vez que demonstrado que se trata de montante produto do tráfico de drogas, bem como na forma do artigo 387, inciso IV, do CPP, fixado valor mínimo a título de reparação do dano moral coletivo, por ser de inteira JUSTIÇA [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regula
r e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput

da
Lei
nº
11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, e
ao
pagamento de
500 (quinhentos
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicial
semiaberto
.

Nas
razões recursais
, sediadas
no id. 4568245,
dos autos
digitais
,
a defesa requer
a
absolvição ante
insuficiência
de provas,
com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido,
não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente
,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a

materialidade
do crime
de tráfico de drogas
restou
inconteste
, por meio do Auto de Apreensão de fls.
08

dos autos físicos,
do
Boletim Unificado de fls. 1
8
/2
0
dos autos físicos,
e do Laudo de Exame Químico de fl.
1
32
também dos autos físicos.

Quanto
à
autoria,
também entendo que restou devidamente comprovada pel
a prova testemunhal
produzida em juízo.

Observa-se que os
policiais militares
responsáveis pela ocorrência policial que deu causa a esta ação penal narraram os fatos com riqueza de detalhes.

Nes
se particular,
ao prestar seu depoimento em juízo,
à fl. 134 dos autos físicos
, o
Subtenente

Wanderson Santana Souza
relatou o ocorrido da seguinte forma,
in verbis
:

“
que confirma depoimento prestado à esfera policial às folhas 04; que participou da operação; que foi encontrado uma quantia em dinheiro e um celular bem como drogas próximas ao acusado, através do uso de um cão farejador; que havia um transeunte mexendo no lixo; que o depoente estava por detrás do transeunte e do acusado, que não o viu; que ouviu quando o acusado disse para o transeunte não mexer no lixo pois havia uma droga al
i
que lhe pertencia; que então fez a abordagem ao acusado e encontrou o dinheiro, o telefone celular e as drogas no local indicado; que as drogas estavam preparadas para venda; que não conhece o acusado de outras ocorrências [...] que nunca havia abordado o acusado anteriormente; que antes do acusado ser abordado ele disse para o transeunte ‘
não mexe aí que tem droga minha’

[...].”

Nes
s
e mesmo sentindo
se manifestou
o Policial Militar
Marcio Bellotti Pacheco

em sede judicial,
fl
.
1
35
dos autos físico
s
.
Confira-se:

“
que confirma suas declarações prestadas na esfera policial e lida nesta ocasião, às folhas 05; que a droga estava separada em unidades dentro de um maço de cigarro, vazio de cigarro e pronto para a venda; que não se recorda de ter visto o acusado em outras ocasiões
; [...]
que na ocasião estava o depoente e o subtenente Santana, então Sargento; que chegou por trás do acusado e não o viu; que o acusado disse para uma outra pessoa, que não era para mexer no lixo, pois lá havia droga dele
[...]”

Os depoimentos acima, juntamente à denúncia, convergem ao narrar que, no dia dos fatos, os policiais militares deslocaram-se ao bairro Itararé, com o intuito de inibir o tráfico de drogas e o confronto de facções rivais, quando flagraram o acusado advertindo um transeunte para que não mexesse no armazenamento de lixo, pois ali estavam depositadas drogas que lhe pertenciam.

Na sequência, os policiais realizaram a abordagem do acusado, encontrando dinheiro, telefone celular e as drogas escondidas, devidamente embaladas para a venda, no local previamente indicado pelo réu.

Dessa forma
, depreende-se dos depoimentos uníssonos e harmônicos dos policiais militares, que
o apelante
escondia

24 (vinte e quatro) pedras de crack
pront
as
para a comercialização
,
em local de intenso tráfico de drogas
, além de quantidade de dinheiro em espécie, R$
103,00 (cento e três reais)
,
evidentemente fruto do comércio de entorpecentes.

Nesse contexto, cabe ressaltar
, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal deses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019)

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019)

Q
uanto ao
depoimento do acusado em juízo às fls. 136/137, embora tenha negado a propriedade das drogas encontradas,
constato que a vers
ão
apresentada
encontra-se
isolada nos autos
,
não gerando credibilidade, porquanto dissociada dos demais elementos probatórios nos autos, especialmente dos depoimentos prestados pelos policiais militares
que realizaram a sua abordagem
. Portanto,
é certo que a narrativa do réu se trata de mera tentativa de se esquivar da responsabilidade dos atos delituosos praticados.

Sendo assim,
entendo que o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar a prática delituosa, razão pela qual
não merece acolhimento o pedido de absolvição do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,
formulado
pela defesa
.

Por fim, quanto à
dosimetria da pena

imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)